Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INAPLICÁVEL. IPHONE. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSITIVO CARREGADOR DE BATERIA (FONTE). PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. ACESSÓRIO INDISPENSÁVEL AO PLENO USO DO PRODUTO. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. A supressão deliberada e informada de acessório essencial para o plena fruição do bem caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39 do CDC, da qual não se cogita a aplicação do regime de vícios e defeitos que atraem a incidência do prazo decadencial previsto no art. 26 do mesmo diploma legal. Prejudicial de decadência rejeitada.
3. O não fornecimento do carregador do aparelho celular exige a compra do acessório pelo consumidor, o que configura evidente venda casada. “Veda-se que o fornecedor ou prestador submeta um produto ou serviço a outro produto ou serviço, visando um efeito caroneiro ou oportunista para venda de novos bens, ampliando-se o sentido da vedação, conclui-se que é venda casada a hipótese em que o fornecedor somente resolve um problema quanto a um produto ou serviço se outro produto ou serviço for adquirido1” (1Manual de Direito do Consumidor – Direito Material e Processual. 10a ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2021, p. 423).
4. A expectativa de que o consumidor possua o carregador ou utilize vias alternativas – carregamento conectado em computadores - não imuniza a abusividade da conduta uma vez que o bem deve atingir a sua finalidade per se, independentemente de existência ou da compra de outros equipamentos ou produtos.
5. O alegado motivo altruísta (redução da emissão de carbono, de mineração e uso de materiais preciosos) não convence se o ônus financeiro da medida foi transferido integralmente ao consumidor - já que não se avista reflexo no preço do aparelho -, se a economia projetada com a retirada do carregador chega a 33 bilhões de reais, se o lucro projetado com a venda do acessório é de 1, 2 bilhão de reais2 e, por fim, se nenhuma providência de logística reversa de recolhimento e descarte adequado dos aparelhos e adaptadores antigos foi implementada pela empresa. (2 https://www.techtudo.com.br/noticias/2022/03/apple-economiza-r-33-bilhoes-com-retirada-de-carregador-do-iphone.ghtml )
6. Recurso conhecido. Prejudicial de decadência rejeitada. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).